Tribunal: TJDFT
Processo: 0733891-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO NÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAR O PEDIDO EM GRAU RECURSAL. CORREÇÃO DO SALDO DE CONTA VINCULADO AO PASEP. BANCO DO BRASIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECÔNOMICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL APLICÁVEL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO (QUINQUENAL) DO DECRETO 20.910/32.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença, proferida na ação em que se buscava a efetiva correção do saldo de depósito de conta PASEP, na qual foi reconhecida a prescrição da pretensão de indenização e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I e II, do CPC.
2. Requerida na inicial a gratuidade de justiça e indeferida por meio de decisão interlocutória, cumpria a parte interpor recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Não interposto o recurso, não pode o pedido ser reiterado nesta instância recursal.
3. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor, sendo, portanto, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido (art. 292 do CPC). Portanto, no caso, modificado o pedido, deve-se adequar o valor da causa.
4. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205). Assim, verifica-se já ter transcorrido o prazo prescricional.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.